Tribunal: TJMT
Processo: 1047210-21.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047210-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PROCON MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o procedimento administrativo observou o devido processo legal; (
ii
) saber se o PROCON possui competência para fiscalizar e sancionar seguradoras em matéria consumerista, ou se tal atribuição seria exclusiva da SUSEP; e (
iii
) saber se a multa aplicada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
O PROCON detém competência fiscalizatória e sancionatória para apurar violações às normas consumeristas, conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Federal n. 2.181/1997. A competência da SUSEP para fiscalização técnica do mercado securitário não exclui a atribuição do PROCON em matéria consumerista
.

4.
O processo administrativo observou integralmente o devido processo legal. A apelante foi regularmente notificada, apresentou defesa, participou de audiência conciliatória e interpôs recurso, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

5.
A conduta da seguradora configurou violação ao dever de informação (
arts
. 4o, IV e 6o, III do CDC) e ao princípio da boa-fé objetiva, ao limitar-se a respostas genéricas sobre cobranças realizadas após cancelamento, sem esclarecer objetivamente as razões nem se posicionar sobre restituição dos valores.

6.
A multa de R$ 24.000,00 observou os parâmetros do art. 57 do CDC, com pena-base de R$ 36.000,00 fixada conforme a gravidade da infração, o porte econômico da seguradora e a extensão do dano, reduzida em 1/3 pela primariedade da apelante. A penalidade possui caráter pedagógico e não se caracteriza como excessiva.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O PROCON possui competência concorrente à SUSEP para fiscalizar e sancionar seguradoras em matéria consumerista. 2. Configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva a prestação de respostas genéricas a reclamação sobre cobranças após cancelamento de serviço, sem esclarecimentos objetivos ou
posicionamento sobre restituição. 3. A multa administrativa atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade quando fixada observando-se a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano, conforme o art. 57 do CDC."

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4o, IV, 6o, III e 57; Decreto Federal n. 2.181/1997, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória,
movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente o pleito inicial, mantendo a multa administrativa no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) aplicada pelo PROCON/MT.

Em suas razões recursais, a apelante alega: (i) desproporcionalidade da multa
aplicada
; (
ii
) ausência de violação ao CDC, tendo prestado o devido atendimento; (
iii
) usurpação de competência do Poder Judiciário pelo PROCON; (
iv
) competência exclusiva da SUSEP para fiscalização de seguradoras; (v) nulidade do procedimento por ausência de planilha demonstrativa do cálculo; (vi) reforma da condenação em honorários advocatícios.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para: (i) declarar a nulidade do procedimento administrativo e da multa imposta; (
ii
) subsidiariamente, reduzir o valor da multa aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade; (
iii
) reformar a condenação em honorários advocatícios, aplicando o art. 86, parágrafo único do CPC.

Em contrarrazões
(Id.
343076879
)
, o Estado de Mato Grosso requer o
não
provimento do recurso
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 353155379).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória,
movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente o pleito inicial, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Na origem, a autora alegou que a multa administrativa no valor de R$ 24.000,00, aplicada em decorrência de reclamação formulada por consumidora sobre cobrança de parcelas de seguro após pedido de cancelamento, seria ilegal, desproporcional e resultante de procedimento administrativo eivado de vícios.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o poder de polícia do PROCON é amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade e do próprio Estado.

Nesse sentido, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de práticas abusivas contrárias às normas consumeristas, conforme disposto no Decreto n. 2.181/1997 e no Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos elementos constantes dos autos
, denota-se que o processo
administrativo no 51.001.001.18-0004283 observou integralmente o devido processo legal. A apelante foi regularmente notificada, apresentou defesa, participou de audiência conciliatória e interpôs recurso à Turma Recursal, que manteve a sanção mediante decisão fundamentada.

Ademais, conforme se vê, a
consumidora relatou cobranças nos meses de fevereiro e março de 2018, após deferimento do cancelamento em 09/03/2018. A apelante limitou-se a respostas genéricas sobre
"buscas nos sistemas"
e
"encaminhamento ao setor responsável"
, sem jamais
esclarecer objetivamente a razão das cobranças nem se posicionar sobre a restituição dos valores.

Assim, não se vislumbra qualquer mácula ao contraditório ou à ampla defesa, tendo a apelante exercido plenamente suas prerrogativas defensivas em todas as fases do procedimento administrativo.

Tal conduta configura inequívoca violação ao dever de informação (
arts
. 4o, IV e 6o, III do CDC) e ao princípio da boa-fé objetiva. O dever informacional não se satisfaz com mero recebimento da reclamação ou respostas evasivas, exigindo posicionamento claro e definitivo sobre as questões suscitadas.

A conduta da apelante caracterizou, ainda, violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo, na medida em que a ausência de esclarecimentos definitivos manteve a consumidora em situação de incerteza e desamparo quanto à regularidade das cobranças e à possibilidade de restituição dos valores.

Vê-se, portanto, o órgão de defesa do consumidor atuou no exercício regular de sua competência fiscalizatória, não havendo invasão da esfera jurisdicional quando analisa a legalidade de práticas comerciais à luz da legislação consumerista.

Quanto à alegada exclusividade de competência da SUSEP, cumpre destacar que a atuação daquele órgão regulador se dá no âmbito da fiscalização técnica das operações securitárias, do controle econômico-financeiro das seguradoras e da regulação do mercado de seguros. Tal competência não exclui a fiscalização do PROCON quanto ao cumprimento das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações securitárias, que possuem inequívoco caráter consumerista.

As competências são concorrentes e complementares, cada qual em sua esfera de atribuições. A SUSEP fiscaliza aspectos técnicos e econômicos da atividade securitária, enquanto o PROCON fiscaliza o cumprimento da legislação consumerista. Não há incompatibilidade ou exclusão recíproca entre tais atribuições.

Quanto ao
valor da multa
aplicada – R$
2
4
.000,00
–, infere-se que a sua fixação
observ
ou
os parâmetros estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina sua graduação de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In
casu
, a
decisão administrativa demonstrou de forma pormenorizada a observância de tais critérios. Fixou a pena-base em R$ 36.000,00, considerando a gravidade da infração consistente na violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé, a condição econômica da apelante (seguradora de grande porte com atuação nacional) e a extensão do dano causado à consumidora, que permaneceu sem resposta definitiva sobre cobranças realizadas após cancelamento de serviço.

A alegação de ausência de planilha de cálculo não configura vício procedimental, na medida em que a decisão administrativa explicitou os critérios para fixação da pena-base em R$ 36.000,00, consignando que, diante da não apresentação do DRE pela própria autuada, o valor seria arbitrado por estimativa nos termos do art. 57, parágrafo único do CDC. A responsabilidade probatória da condição econômica incumbe ao fornecedor, não podendo alegar em seu favor a própria inércia. O contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados.

Aplicou, em seguida, a circunstância atenuante prevista no art. 25, II do Decreto no 2.181/97, consistente na primariedade da apelante em infrações consumeristas, reduzindo a sanção em 1/3, alcançando o valor final de R$ 24.000,00.

Sabe-se que a
penalidade possui caráter pedagógico, visando desestimular a reiteração da prática infrativa, e foi aplicada dentro dos limites legais, não se caracterizando como excessiva ou desproporcional considerando-se o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa
aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024).

Conclui-se, portanto, que a
atuação do PROCON/MT
pautou-se
pelos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, não se vislumbrando qualquer irregularidade no procedimento que resultou na aplicação da penalidade.

Considerando que não houve alteração do resultado do julgamento na origem, sendo mantida a improcedência integral dos pedidos formulados na inicial, impõe-se a manutenção dos honorários fixados na forma fixada, acrescidos de 1%, em cumprimento ao que dispõe o §11, do art. 85, do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026